Tribunal: TJES
Processo: 5001453-27.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-27.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EDIVALDO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA movida por JOSE EDIVALDO DE SOUZA, que aduz, em síntese que em 20-05-2017 foi abordado pelo agente da PRF e autuado, conforme AIT T117677507; que em decorrência disso foi instaurado o processo administrativo de cassação de direito de dirigir nº 86659910, com penalidade de 24 meses sem poder conduzir veículo automotor e obrigatoriedade de realizar uma reabilitação junto ao órgão de trânsito; mas que a notificação da penalidade não foi entregue ao requerente, o que resultou em cerceamento do direito de defesa e na nulidade de todo o procedimento. Assim, busca em juízo o cancelamento do Processo Administrativo nº 86659910.

Em sede de sentença: foram julgados improcedentes os pedidos autorais, revogando a liminar anteriormente deferida.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5685238) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedentes os pedidos expostos na inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Sustenta a parte Recorrente, em síntese, que foi instaurado em seu desfavor, o processo administrativo de cassação de direito de dirigir nº 86659910, com penalidade de 24 meses sem poder conduzir veículo automotor e obrigatoriedade de realizar uma reabilitação junto ao órgão de trânsito, mas que a notificação da penalidade não foi entregue ao requerente, o que resultou em cerceamento do direito de defesa e na nulidade de todo o procedimento.

Cumpre salientar que em todos os processos administrativos de auto de infrações deve ser expedidas 2 (duas) notificações; a primeira (notificação de autuação), para informar que houve uma infração de trânsito e abrir um prazo para a Defesa Prévia e a segunda (notificação de penalidade), com um boleto para o pagamento de multa e abrir o prazo para o Recurso de 1ª instância. Este tema encontra-se pacificado com a Súmula 312 do STJ:

Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No caso em análise, conforme documentos juntados nos autos (ID 5685227) fora expedida carta postal com o objetivo de notificar o recorrente da notificação de penalidade, fato que iniciaria o prazo para apresentar defesa contra o processo administrativo instaurado. Ocorre que como se pode observar do AR (ID 5685229) a notificação não foi entregue ao recorrente com a justificativa de “não procurado".

Ademais, observa-se que não houve nova tentativa de notificação por cartão postal, mas fora realizada a intimação por edital a fim de proceder a notificação.

neste sentido, aduz a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-RS. ARTIGO 165 E ARTIGO 276 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO ETILOMETRO REALIZADO. ALCOOLEMIA VERIFICADA. REGULARIEDADE DO PROCEDIMENTO DE AUTUAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. ART. 280 DO CTB. APARELHO VÁLIDO. INMETRO. PSDDI. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. CONFORMIDADE AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº404/12 E Nº 619/2016.CONTRAN. ART. 282 DO CTB. - O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a infração debatida na seguinte forma: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, consistindo em infração gravíssima. - No mesmo passo, o auto de infração resta regular, contendo dados mínimos como prevê a legislação de regência, artigo 280, do CTB. -
De qualquer sorte, as notificações realizadas por edital, seja em face da ausência do destinatário (constatada três vezes), seja por não ter ocorrido a retirada da correspondência nos Correios pelo destinatário, ou, por ter ele mudado de residência sem atualizar o endereço junto ao DETRAN, são consideradas válidas para todos os fins, na forma do artigo 12 da Resolução nº 404/12 do CONTRAN
, como preveem o art. 13 da Resolução 619/2016 do CONTRAN e art. 3º da Resolução nº 34/10 do CETRAN/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010495836, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 29-06-2022)

Ocorre que, restou evidente pelos documentos juntados pelo recorrente nos autos que não foram esgotadas todas as tentativas de localização pessoal do infrator, visto que fora realizada apenas uma tentativa e não 3, como segue o entendimento jurisprudencial.

Sem receber as notificações, o infrator não teve a chance de se defender no processo administrativo da infração e com isso o Processo de Cassação foi instaurado. Sendo assim, vislumbro que não foi respeitado o Direito Constitucional à ampla defesa e contraditório.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando-se a sentença, declarando a nulidade do Processo de Suspensão nº 61556238 e declarando a nulidade do Processo de Cassação nº 86659910.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)